Tribunal: CARF
Processo: 10940.901231/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.901231/2010-56
RESOLUÇÃO
1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto vencedor, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
(relator) que votou por rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência arguida
pela Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 139/143,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
02/14.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido (fls. 117):

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se o presente processo de pedido de compensação de saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2003, PER/DCOMP no23852.98101.270207.1.3.03-2929.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados por isto foi homologada parcialmente a compensação declarada.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando que as estimativas quitadas por compensação que não foram
confirmadas e/ou foram confirmadas parcialmente pela autoridade administrativa, estão
em discussão no CARF, através do PAF no 10940.001337/2003-39 e que para autoridade
administrativa tais estimativas não podem compor o saldo negativo da CSLL do período.
Faz breve arrazoado acerca da obrigação de efetuar os pagamentos das
estimativas e diz que a origem do crédito utilizado na PER/DCOMP
23852.98101.270207.1.3.03-2929 foi justamente o saldo negativo do ano calendário de
2003 e se pergunta se podem ser glosadas do saldo negativo da CSLL as estimativas
quitadas através de compensação, com decisão de não-homologação em discussão no
CARF.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
3
Defende que a própria norma que disciplinava o preenchimento da DIPJ/2004
permitia que as estimativas quitadas por compensação compusessem o saldo negativo da
CSLL como pagas, independente de condição resolutória posterior.
Diz:
Em outras palavras, sendo possível lançar na composição do saldo negativo da
CSLL/2004 as estimativas quitadas através de compensação, não podem estar as
mesmas condicionadas a evento futuro e incerto, devendo ser consideradas
efetivamente extintas, sob pena da administração decair do direito de fiscalizar a
própria composição do saldo negativo, pois teria que aguardar a homologação
tácita das compensações realizadas.
Por esse motivo, não vigora o entendimento de que a compensação glosada, após
a formação do saldo negativo não podem compor o saldo negativo, pois a decisão
proferida no processo administrativo n° 10940.001337/2003-29 não é definitiva
(está pendente de julgamento no CARF), e mesmo que fosse, conforme acima
demonstrado, à época da composição do saldo negativo era possível utilizar
valores compensados independente de condição resolutória posterior.
Defende que a manifestação de inconformidade apresentada no processo
10940.001337/2003-39 suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, do que se conclui
que decisão que não homologou a integralidade das compensações que quitaram as
estimativas de CSLL ainda não é definitiva, não produzindo efeitos.
Assim, a autoridade administrativa não pode glosar tais estimativas da
composição do saldo negativo da CSLL/2004.
Defende ainda que a eventual glosa definitiva do crédito naquele processo é
naquele processo que deverá ser exigida do contribuinte as estimativas de CSLL quitadas
por compensação e não homologadas, não cabendo glosa das estimativas do saldo
negativo da CSLL neste processo ora analisado.
Ao final pede o acolhimento da manifestação de inconformidade e que seja
reformado o despacho decisório emitido.
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 149/162, via do
qual deduz os argumentos assim resumidos:
 Conexão
com
PAF
10940.001890/2005-23
(10980.001891/2005-78):
Argumenta que existe conexão entre os processos, demonstrando que o
saldo negativo de CSLL de 2003 origina-se de uma cadeia de compensações
que remonta ao saldo negativo do ano calendário de 2000, objeto de
discussão no PAF 10980.001891/2005-78, apensado ao PAF 10980.001890-
2005-23. Esta conexão criaria interdependência entre os julgamentos,
justificando o sobrestamento do presente feito até a decisão definitiva dos
PAFs conexos.
 Fato Superveniente - pagamento posterior das estimativas: Sustenta que
ocorreu fato superveniente que alterou substancialmente a situação dos
autos. As estimativas de janeiro, março e setembro de 2003, originalmente
glosadas, foram posteriormente quitadas/excluídas no âmbito do PAF
10940.001337/2003-39 e através do Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT).
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
4
 Redimensionamento dos débitos de PIS e COFINS: Invoca o julgamento do
RE 574.706 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Alerta que a decisão do STF tem
caráter vinculante e aplicação imediata na seara administrativa, conforme
art. 19, §§ 4o, 5o e 7o da Lei 10.522, de 2002 e art. 62, § 1o, II, b, do RICARF
então vigente. Desse modo, defende que os débitos de PIS e COFINS dos
períodos de maio de 2007, outubro de 2007, janeiro, fevereiro e março de
2008 devem ser redimensionados para excluir o ICMS da base de cálculo.
 Nulidade - impossibilidade de exigir estimativa após encerramento do
período: Questiona a legalidade da cobrança de estimativas de CSLL dos
meses de janeiro, março e abril de 2007, e janeiro de 2008, argumentando
que estimativas devem ser cobradas durante o ano calendário
correspondente, não após seu encerramento. Dessa forma, após 31 de
dezembro não se fala mais em antecipações estimadas, mas em saldo
positivo ou negativo da contribuição, em razão da ocorrência do fato
gerador. A cobrança extemporânea das estimativas violaria o princípio da
legalidade e deveria resultar apenas na aplicação de multa isolada,
conforme art. 44, II, da Lei 9.430, de 1996.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com as exceções que serão abordadas nos tópicos “INCLUSÃO DO ICMS NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS” e “IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ESTIMATIVA APÓS
ENCERRAMENTO DO PERÍODO”, razão pela qual dele conheço parcialmente.
7.Trata-se de PER/DCOMP parcialmente homologado e PER/DCOMPs não
homologados, tendo em vista que o direito creditório reconhecido, relativo a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2003, foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo.
8.Os valores glosados pelo Despacho Decisório compreenderam estimativas dos
meses de janeiro, março e setembro de 2003, cujas compensações não foram confirmadas ou o
foram parcialmente, a saber:
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
5

9.O pagamento que a Recorrente alega ter realizado sob os auspícios do Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT (fls. 205/214), mesmo que fosse confirmado,
consubstancia fato superveniente às compensações declaradas, que não pode configurar
pagamento apto para, de forma retroativa, compor o saldo negativo do período. Ou seja, não há
como se compensar saldo negativo de CSLL se, no momento da compensação, parcela que o
compunha não se encontrava liquidada, pois, nesse caso, o direito creditório pleiteado não se
revestia, no que toca a esse quinhão, dos requisitos de liquidez e certeza de que trata o artigo 170,
caput, do CTN, litteris:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
10.Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
(...)
PAGAMENTO POSTERIOR À APRESENTAÇÃO DA DCOMP. UTILIZAÇÃO RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. Subsiste válida a homologação parcial da compensação se somente
depois da apresentação da DCOMP o sujeito passivo recolhe a parcela que legitimaria o
saldo negativo utilizado.
(Acórdão 1101-001.125)
11.Do voto condutor da aludida decisão, de lavra da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, extraem-se os seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir:
Quanto ao pagamento da parcela de R$ 55.100,75, noticiado na petição
protocolizada em 04/06/2014, ainda que confirmado, tratar-se-ia de pagamento
promovido posteriormente às compensações aqui declaradas. Inadmissível, portanto, que
este valor integrasse retroativamente o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, de
modo a extinguir, por compensação, créditos tributários na data de apresentação da
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
6
DCOMP aqui em discussão. Naquele momento, o direito creditório utilizado não se
revestia, relativamente àquela parcela, de certeza e liquidez, evidenciando válida a
homologação parcial aqui promovida. Desta forma, o recolhimento noticiado pela
interessada poderá representar outra parcela do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000, mas passível de restituição ou compensação apenas a partir do recolhimento agora
alegado.
CONCLUSÃO
12.Diante das considerações acima, por se tratar de medida inócua, rejeito a
proposta de diligência.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à conversão do
julgamento em diligência. A maioria do Colegiado compreendeu que, apesar do conhecimento
parcial do recurso voluntário, excluídos os tópicos “INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS” e “IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR ESTIMATIVA APÓS ENCERRAMENTO DO
PERÍODO”, a decisão acerca da formação do saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2003 é
dependente de informações acerca do litígio alegadamente instaurado em torno da liquidação por
compensação das estimativas glosadas.
No caso, parcelas das estimativas de janeiro/2003 (R$ 158.014,32), março/2003 (R$
85.249,67) e setembro/2003 (R$ 93.251,17) teriam sido, antes dos pagamentos promovidos no
âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, compensadas mediante DCOMP.
Tal alegação, deduzida desde a manifestação de inconformidade, não ensejou maiores
investigações, sob a ótica de que a compensação teria sido promovida sob condição resolutória de
ulterior não-homologação, e não se prestaria a validar as estimativas integradas ao saldo negativo
aqui em discussão. Assim ponderou a autoridade julgadora de 1a instância:
A manifestante informa que as estimativas quitadas por compensação que não
foram confirmadas e/ou foram confirmadas parcialmente pela autoridade
administrativa, estão em discussão no CARF, através do PAF no
10940.001337/2003-39.
O processo acima mencionado já foi objeto de julgamento do CARF e foi emitido
Acórdão no 140200.688 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária em 05/08/2011
negando provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
7
Cientificada da decisão a manifestante apresentou Embargos, Recurso Especial e
Agravo, todos rejeitados pelo Conselho, mantendo assim em definitivo, na esfera
administrativa, a decisão proferida no despacho decisório de manutenção da
glosa.
Apesar das alegações da manifestante acerca da possibilidade do uso de
estimativas quitadas através de compensação no saldo negativo do período, o
fato é que a compensação é uma forma de extinção do débito apurado sob
condição resolutória de posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte tem o direito de compensar seus débitos com créditos
seus existentes, entretanto tal compensação só surtirá efeito após sua
homologação, sendo esta tácita ou de ofício, assim homologada da forma como
solicitada passa a compor o saldo negativo do período se for o caso.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo
tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo
que na hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração
que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta
evidenciar que, independentemente do tributo ter sido apurado corretamente, o
pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização
legal, conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a
condições, exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Assim, pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito
passivo, isto é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar
suporte à extinção do débito.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
8
Sendo assim, o contribuinte possuindo crédito líquido e certo tem ele o direito de
apresentar pedido de restituição ou compensação para quitar, sob condição
resolutória, débitos apurados por ele.
Ainda que defenda a manifestante que a glosa no processo de compensação por
si só não é suficiente para deixar a estimativa compensada de compor o saldo
negativo do período, visto caber ainda recurso, o fato é que não é prudente nem
correto uma estimativa compensada e não homologada totalmente compor o
saldo, visto já haver divergência acerca da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Tanto é que a glosa foi mantida em última instância administrativa, em grau de
recurso voluntário, ou seja, foi ratificada a decisão da inexistência do crédito
pleiteado pela manifestante naquele processo, consequentemente, estando
correto também a glosa neste processo.
Quanto a argumentação de que a glosa naquele processo deve ser LÁ cobrado, o
Parecer PGFN/CAT No1658/2011 traz o entendimento de que estimativas quitadas
através de compensação não homologadas não podem ser cobradas, conforme
conclusão do parecer abaixo transcrita:
III – CONCLUSÃO.
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título de
antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líqüido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação
não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
conseqüentemente, cobrados de per si.
35. São estas as considerações que submeto à apreciação de Vossa Senhoria,
propondo seja remetido este parecer à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, EM 26 DE AGOSTO DE 2011.
A interpretação veiculada no citado ato da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
evoluiu ao longo do tempo, e foi parcialmente alterada nos termos consolidados na jurisprudência
deste Conselho, nesta hipótese vinculante da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
9
Tal entendimento, porém, ficou restrito às estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP), que se compreendeu passíveis de cobrança na
hipótese de sua não homologação. Se a compensação não é formalizada com tal confissão, o
entendimento sumulado não é aplicável.
Por sua vez, as compensações aqui vinculadas às estimativas até setembro/2003
possivelmente não estavam caracterizavam confissão de dívida, vez que tal atributo somente foi
conferido às DCOMP apresentadas a partir da edição da Medida Provisória no 135/2003, publicada
no Diário Oficial da União em 31/10/2003, e convertida na Lei no 10.833/2003, que promoveu as
seguintes alterações no art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
..............................................................................................
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
..............................................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
..............................................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de trinta dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
10
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo,
podendo, para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos
de restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição." (NR)
(destacou-se)
Assim, somente as DCOMP apresentadas a partir de 31/10/2003 se prestam como
confissão de dívida dos débitos nela informados. E, como aqui está em discussão a admissibilidade
de estimativas apuradas até setembro/2003, é possível que sua liquidação por compensação
tenha se dado sem a confissão de dívida necessária à aplicação da Súmula CARF no 177.
Ocorre que desde a sua instituição por meio da alteração do mesmo art. 74 da Lei
no 9.430/96 pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, a compensação
mediante DCOMP extingue os débitos compensados na data de sua apresentação. A ulterior não-
homologação da compensação, assim, se presta como resolução desta extinção.
Subsistem, assim, para as estimativas liquidadas por DCOMP sem o caráter de
confissão de dívida, as providências antes defendidas por esta Conselheira indistintamente para
tais compensações, e assim consolidadas no voto condutor do Acórdão no 9101-004.447:
Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em que
transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório
administrativo reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao
contrário, havia decisão de não homologação da compensação pretendida),
mostrando-se válido o despacho decisório que deixou de reconhecer crédito não
dotado dos atributos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN.
Acrescenta que decisões posteriores no âmbito daquela compensação não
poderiam ser aceitas porque constituem inovação à lide sendo situação nova que
não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito,
citando decisão neste sentido proferida no processo administrativo no
10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer previsão na
legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de
outras demandas, devendo o encontro de contas ser analisado no momento da
transmissão da DCOMP.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
11
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas apresentadas
no tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está
consubstanciada no Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento
de 11 de abril de 2019, quando os Conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado
acompanharam a Conselheira relatora Livia De Carli Germano para negar
provimento ao recurso especial da PGFN, divergindo os Conselheiros Rafael Vidal
de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que lhe davam
provimento parcial. A seguir transcreve-se a ementa do referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a
mesma origem.
O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressou que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as
condições para a homologação de declaração de compensação (Dcomp) que
pretenda extinguir os débitos nela confessados com crédito de saldo negativo de
IRPJ (e/ou base negativa de CSLL) formado por estimativas mensais cuja quitação
foi efetuada por compensação não homologada pela autoridade administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva
quitação das estimativas mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é
irrelevante, eis que, mesmo que sobrevenha decisão administrativa não
homologando a compensação das estimativas, o respectivo débito está confessado
e, portanto, poderá ser imediatamente cobrado pela Receita Federal. Já para os
acórdãos paradigma, a homologação da Dcomp está condicionada à certeza e à
liquidez do crédito financeiro declarado, o que inocorre no caso de saldo negativo
formado por estimativa cuja compensação não tenha sido homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de 2006:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
12
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração
mensal dos tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual.
Possibilidade de cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente
editado pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida
ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres PGFN/CAT
1.658/2011 e 193/2013), tal incerteza foi superada com o Parecer PGFN/CAT
88/2014, que esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal, conforme
se depreende da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de 2018, veja-
se, com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data
que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp,
extinto está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória.
Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou
mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
13
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua extinção.
Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de
acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois
em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada
antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade
e não incluir a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a
considerou no tributo devido ou na composição do saldo negativo, o valor a
ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem
o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes
tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o
ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para
os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação
certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela
formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa,
que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do
sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os
interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no
saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a
cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em
execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação
de ofício, consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
14
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o
entendimento acima, em votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões no
âmbito dos acórdãos 9101-004.037, de 14 de fevereiro de 2019; 9101-004.003, de
18 de janeiro de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro de 2018; 9101-003.891,
de 8 de novembro de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de 2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor
proferido no acórdão 9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, adotando-o como razões complementares de decidir no presente
julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins
de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, a não homologação das compensações
efetuadas para fins de liquidação dos débitos de estimativa que passaram a
compor o saldo negativo do ano-base e, de outro, o presente processo, por
meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma Ordinária deste Conselho
entendem que a estimativas em discussão não devem compor o saldo
negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito utilizado, fazendo
remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas,
extintas por compensações (em discussão administrativa) devem ser
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do respectivo
período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter uma decisão
desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos
valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas
indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais ao mesmo
tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos liquidados através
do aproveitamento do saldo negativo do período. A não homologação das
compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e CSLL tem determinado,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
15
em efeito cascata, o não reconhecimento dos saldos negativos apurados ao
final do exercício, o que vem causando um verdadeiro imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em
face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação
validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades legais) extingue
o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder
desconsiderá-la no futuro. (...)
A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), editou a Solução de Consulta
Interna no 18/06, a qual determina que na hipótese de não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a débito de estimativa
mensal, o fato de tal compensação encontrarse em discussão administrativa
ainda não julgada definitivamente não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do período base relativo a tal estimativa,
conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados
para fins de cálculo e cobrança de multa isolada pela falta de
pagamento e não devem ser encaminhadas para inscrição em Dívida
Ativa da União; Na hipótese de falta de pagamento ou de
compensação considerada não declarada, os valores dessas
estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida
eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento
de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela falta de
pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do
Poder Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção" dos débitos
compensados até o julgamento definitivo do respectivo processo
administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho decisório
que não homologa a compensação efetuada pelo contribuinte, tem-se a
possibilidade de impugnação dessa decisão, o que dá início ao contencioso
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
16
administrativo. Neste sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96 prevê o direito do
contribuinte de interpor, no prazo de 30 dias, manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que deixou de homologar a
compensação. Caso o despacho decisório seja mantido pelo órgão julgador
de primeira instância, existe, ainda, a possibilidade de interposição de
Recurso Voluntário ao CARF e, posteriormente, ao CSRF (quando houver
cabimento). E, conforme disposto nos §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/96,
os recursos apresentados contra despacho decisório que não homologa a
compensação têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito
compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de procedimentos
compensatórios, não há outra solução senão o cômputo para fins de
apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL, sem prejuízo de cobrança com
acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP, na hipótese de
ausência de homologação. (...)
É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo negativo
de CSLL baseada simplesmente na não homologação das compensações das
estimativas do período, tendo em vista que eventual ausência de
homologação de tais compensações em definitivo tem o condão de gerar a
cobrança do valor indevidamente compensado em processo próprio, sem
risco de dupla penalização do contribuinte.
Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que
o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas
integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente
onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação
da compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo
negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja
reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza
exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de
crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem
homologadas, ou, se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
17
legislação1, será confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação
da DCOMP, permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do
processo administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-
003.898, há recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi
submetido à apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente
possivelmente será apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente
por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a
produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes,
e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar
de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na
parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do
saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo
no 13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade
de Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser
concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.023 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901231/2010-56
18
estimativas compensadas nos autos do processo administrativo no
13804.000910/2007-63, retornando ao Colegiado de origem para apreciação das
demais questões daí decorrentes. (destaques do original)
Nestes termos, portanto, se as estimativas de janeiro, março e setembro/2003, aqui
glosadas, foram liquidadas mediante DCOMP antes que lhe fosse conferido o caráter de confissão
de dívida, ainda assim a compensação seria extintiva de tais débitos na data de apresentação da
DCOMP caso viesse a ser confirmado, no contencioso administrativo, o direito creditório lá
indicado. Para além disso, mesmo que subsistisse a não-homologação da DCOMP, ao final do
contencioso administrativo o sujeito passivo teria o direito de recolher aquelas estimativas
quando cessada a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, e este recolhimento, no
prazo de cobrança administrativa, acompanhado dos acréscimos moratórios pertinentes, teria
efeitos retroativos e confirmatórios da extinção que se pretendeu promover mediante DCOMP.
Assim, por discordar da compreensão expressa pela autoridade julgadora de 1a
instância no sentido de que a compensação só surtirá efeito após sua homologação, sendo esta
tácita ou de ofício, e por entender que a homologação da compensação, bem como a liquidação
dos débitos compensados no prazo de cobrança administrativa decorrente da não-homologação,
têm efeitos retroativos à data de apresentação da DCOMP, necessário se faz CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que sejam juntados aos autos os documentos de formalização
da compensação das estimativas de CSLL aqui em discussão, referentes a janeiro, março e
setembro/2003, bem como a demonstração do resultado do litígio em torno destas
compensações, inclusive o eventual recolhimento dos débitos em caso de definitividade de sua
não-homologação.
Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado, cientificando-se a
Contribuinte com a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes da
devolução dos autos a este Conselho para continuidade do julgamento do recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 529
DF CARF MF
Original